Tribunal: TJDFT
Processo: 0714934-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714934-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JULIA SANTOS DA SILVA SOBRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da tutela antecipada antecedente n.o 0701300-75.2023.8.07.0002, ajuizada por JÚLIA SANTOS DA SILVA SOBRAL em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize a prestação de assistência obstétrica à agravada, com a cobertura de todos os procedimentos a ela indicados. Na petição juntada ao ID 46471181, a agravante postula a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 05 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora